Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708874-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM GEMINIANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELIZABETH PINHO SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por JOAQUIM GEMINIANO DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702249-55.2017.8.07.0020 iniciado por ELIZABETH PINHO SOUZA (agravada/exequente), rejeitou a sua arguição de nulidade da sua citação por edital. Eis o teor do decisum questionado (ID. 117170965 dos autos de origem): “O requerido, JOAQUIM GEMINIANO DE OLIVEIRA, ao ID 113474585 arguiu nulidade de sua citação ficta, afirmando que este Juízo não esgotou os meios para promover a citação pessoal do réu. É o relato do necessário. Decido. Adianta-se que os argumentos do requerido não merecem prosperar. Isso porque, diferentemente das alegações do réu, todos os endereços encontrados nas pesquisas efetuados junto aos órgãos conveniados a esse Eg. Tribunal foram diligenciados sem sucesso. Quanto ao endereço localizado ao ID 11803319, pág. 2 (QNO 8 CONJUNTO B, N° , A ESP 20, CEILANDIA NORTE – BRASILIA - DF, CEP: 72251-802), verifica-se que ele está incompleto, o que, por si só, impossibilitaria o cumprimento da diligência. Ademais, as alegações de que dois dos endereços diligenciados pertencem ao requerido, não altera o fato de que ele, no momento da entrega das correspondências, não se encontrava nos referidos imóveis que estavam alugados a terceiros segundo informações prestadas pelo próprio réu. Diga-se ainda, que a citação é, em regra, efetivada pessoalmente, não existindo nos autos qualquer prova ou elemento fático que autorize a formalização do ato citatório na pessoa de terceiros estranhos ao feito. Nesse contexto, não há falar em nulidade da citação por não terem os meios de localizar o devedor se esgotado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se as diversas diligências empreendidas não resultaram em êxito na localização da parte executada, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar inacessível, incerto ou ignorado. 2. Ainda que se trate de situação excepcional, a restrição de circulação de veículo dado em garantia não se mostra medida desarrazoada para propiciar a efetiva prestação jurisdicional quanto à satisfação do crédito do exequente, mormente porque o bem não foi localizado para viabilizar a penhora. 3. Ademais, a medida adotada não implica inobservância ao princípio da menor onerosidade, pois, caso o executado entendesse que o meio utilizado é por demais gravoso, poderia, nos termos dos arts. 805, parágrafo único, 829, § 2o, e 847, todos do CPC, indicar outros mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, tendo se quedado, no aspecto, inerte. 4. Recurso conhecido e desprovido. (destaquei) (Acórdão 1366732, 07189302420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO EXIGE ABSOLUTO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DILIGENCIADOS ENDEREÇOS REGISTRADOS NOS SISTEMAS DE CONSULTA. DOMICÍLIO DILIGENCIADO SEM SUCESSO. RÉ NÃO HABITAVA NOS IMÓVEIS ENCONTRADOS NA FASE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. A citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta. 2. A nulidade de citação é vício que não se convalida, transrescisório e de ordem pública, que pode ser arguido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ação rescisória ou em ação anulatória autônoma (querela nullitatis). 3. No caso em exame, a autora questiona a validade da citação por edital realizada na ação monitória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de que não teriam sido diligenciados todos os endereços possíveis. 4. A citação por edital não exige o absoluto esgotamento dos meios de localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, quando empreendidas, razoavelmente, diligências no sentido de localizar o seu paradeiro. 5. No caso, o autor da ação monitória tentou encontrar a ré, sem sucesso, em diversos endereços registrados nos sistemas de consulta (Infoseg, SIEL, Bacenjud e Renajud) antes de requerer a citação ficta. 6. Ainda que se pudesse questionar a ausência de consulta à declaração de imposto de renda na fase de conhecimento, tal argumento perde a relevância quando a própria ré confirma que reside justamente o primeiro endereço diligenciado a pedido do autor na petição inicial da ação monitória. 7. Sem demonstrar concretamente como a tentativa de citação nos demais endereços apontados ajudaria na sua localização, não procede o argumento de nulidade da citação por edital. 8. Se os honorários advocatícios calculados com base no valor atualizado da causa forem excessivos, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, atendidos o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 9. "Nas decisões em que não houver condenação e o proveito econômico almejado pela parte não for estimável, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC/2015), notadamente quando o valor da causa se mostrar elevado e o arbitramento da verba sucumbencial em percentual sobre ele redundaria em quantia excessiva para remunerar o trabalho realizado pelo profissional." (Acórdão 1012443, 07009492120178070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 4/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. 11. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. (destaquei) (Acórdão 1386146, 07034093620218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, o pedido de nulidade de citação deve ser rejeitado. Dispositivo Diante de tais premissas, REJEITO as alegações de nulidade da citação do requerido JOAQUIM GEMINIANO DE OLIVEIRA. Anote-se quanto ao seu endereço atualizado descrito ao ID 113474585 (DF-180, Condomínio Quintas do Amarante, Quadra H1, Lote 21, Rural Oeste, Incra 09, Ceilândia/DF, CEP: 72.227-992). Considerando o documento de ID 116929332, oficie-se ao cartório do 9o Ofício/DF, requerendo a certidão de inteiro teor da matrícula 957, cujo imóvel se encontra registrado em nome do executado JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA, porquanto a mesma não está disponível no sistema e-RIDF. Referido ofício poderá ser encaminhado por e-mail ao cartório competente (cartorio9ri@yahoo.com.br). No mais, promova-se a penhora dos imóveis descritos nos documentos de IDs 116931854, 1169318555, 116931856 e 116931857, referente à cota-parte dos executados JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA e JOAQUIM GEMINIANO DE OLIVEIRA, mediante a lavratura de termo nos autos, ficando a parte executada/proprietária como depositária fiel. Faça-se a prenotação da constrição através do sistema e-RIDF, observando que a parte exequente é beneficiária da GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Na forma do artigo 842 do CPC, intime-se acerca da penhora, o cônjuge dos executados, devendo, quando de eventual alienação do imóvel, ser reservado a ele valor equivalente a sua cota-parte, com base no preço da avaliação do bem (art. 843 do CPC). A intimação do cônjuge/meeiro deverá se dar no mesmo endereço em que reside a parte executada, presumindo-se, em razão do casamento, a coabitação (art. 1.566, II, do Código Civil). Feita a constrição, expeça-se mandado de avaliação, a ser realizada por Oficial de Justiça Avaliador, devendo eventual ocupante do bem ser identificado e intimado da penhora realizada nos autos, a fim de se evitar eventual alegação de surpresa e de desconhecimento do ato, possibilitando a esse(s) terceiro(s) a defesa de seus interesses através da oposição de embargos (art. 675, parágrafo único, do CPC). Ato contínuo, intime-se a parte executada, através de seu patrono, acerca da penhora para, caso queira, em até 15 (quinze) dias, contados da ciência/publicação da presente decisão, apresentar impugnação. Ressalte-se que a matéria a ser ventilada em eventual impugnação deve se limitar a eventual erro de procedimento ou equívoco na avaliação, não sendo admitida a rediscussão acerca de matérias aqui já ventiladas no bojo da execução e/ou típicas de embargos do devedor, as quais, caso arguidas, não serão conhecidas. Realizada a avaliação, intimem-se as partes, através de seus advogados, para sobre ela se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a parte Exequente dizer, nesse mesmo prazo, se possui interesse na adjudicação do bem pelo valor da avaliação. Transcorridos esses prazos, retornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais (ID. 33778045, p. 01-17), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) foi demandado na origem em razão de um contrato de compra e venda de um imóvel residencial situado na região de Águas Claras, no qual não se envolveu (p. 03); b) suscitou a nulidade da sua citação, pois não foram esgotados todos os meios para a sua comunicação, sendo que, dos seis endereços diligenciados nos autos, dois lhe pertencem, não sendo verdadeira a informação prestada de que havia mudado ou mesmo que era desconhecido (p. 03-11); c) seu local de residência não possui serviço postal e, por isso, utiliza-se de seus imóveis alugados como endereço de correspondência, “sendo certo que recebe todas as comunicações entregues, inclusive das instituições bancárias” (p. 11); d) nas poucas pesquisas realizadas pelo juízo foram encontrados os telefones do agravante, por meio dos quais o Oficial de Justiça poderia tê-lo encontrado (p. 12). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a nulidade de sua citação, declarando nulos todos os atos judiciais posteriores (p. 16-17). Preparo realizado (IDs. 33778049 e 33778050). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso precisa ser melhor investigada, em especial pela necessidade de se analisar cuidadosamente todas as tentativas de citação realizadas para fins de comunicação do agravante. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, entendo que este requisito mostra-se presente, já que há ordem expressa para o prosseguimento do feito sem a necessidade de se aguardar a preclusão da decisão – inclusive com determinações de constrição de bens do agravante JOAQUIM –, circunstancia esta que autoriza uma pronta intervenção deste órgão recursal junto aos autos de origem para evitar prejuízos tanto ao recorrente como também ao processo. Com estas considerações, DEFIRO a tutela recursal pretendida para suspender o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora